Tribunal: TJPA
Processo: 0000203-45.2009.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000203-45.2009.8.14.0045

RECORRENTE: CELIO ALVES DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do meio cruel, com consequente desclassificação para o crime do art. 121, caput, do CP. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para manter a qualificadora do meio cruel na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413).

4. A análise dos autos demonstra que há indícios de autoria e prova da materialidade do crime. As provas apontam que o acusado agiu de forma violenta e reiterada, desferindo múltiplos golpes de faca na vítima, que sofreu lesões graves em órgãos vitais, evidenciando o emprego de meio cruel.

5. A eventual exclusão da qualificadora demanda exame aprofundado de provas, o que compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Assim, a manutenção da qualificadora é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, III; CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.603.390/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 22/03/2016; STJ, HC 501.560/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

CÉLIO ALVES DE FREITAS, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, em relação à vítima Cleuza Alves de Oliveira Freitas, sujeitando-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

Aduz o recorrente que deve ser afastada a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, III, do CP, com a consequente desclassificação da imputação para o crime do art. 121, caput, do CP.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida no id-28153509.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Diante
do acervo probatório existente nos autos, entendo não prosperar o argumento de que não houve a caracterização do motivo cruel em face da vítima. Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria apontam o recorrente como o autor do delito. Ademais, têm-se nos autos que o recorrente, de maneira brutal e traiçoeira, puxou a vítima pelos cabelos e começou a agredi-la, desferindo socos e pontapés. Em ato contínuo, em posse de uma faca de mesa, desferiu vários golpes na vítima que atingiram o fígado, pulmão e intestino, demonstrado que agiu com meio cruel.

A testemunha, médico neurologista
RODOLFO SKRIVAN, afirmou em juízo que:
“
a vítima chegou ao hospital muito prejudicada pelas lesões sofridas; era um quadro grave; eram quatro lesões; chegou com dificuldade de respirar e já com quadro de hipotensão; foi submetida à cirurgia geral; de abdômen e tórax e suturas das lesões; que a vítima sofreu perigo de vida; o socorro imediato foi determinante para a recuperação e assistência à vítima; havia uma lesão do flanco esquerdo - parte lateral do abdômen; lombar direita; região torácica posterior direita; região supraclavicular direita; para as lesões do tórax foi feito procedimento de drenagem por conta da hemorragia, essa que causava dificuldade de respirar; as lesões a nível do abdômen, cujo preenchimento do laudo incumbe ao Diretor Técnico do Hospital, função desempenhada pelo médico declarante; na região abdominal foi submetida a uma sutura de uma lesão no estômago; colorrafia - sutura do colon intestino grosso; frenorrafia - sutura da lesão do diafragma; hepatorrafia - sutura de lesão do fígado; a evolução do pós operatório foi feita na UTI; a vítima saiu do centro cirúrgico para a Unidade de Tratamento Intensivo; a evolução se deu sem maiores complicações, tendo uma evolução bastante satisfatória
.”

O acusado CÉLIO ALVES DE FREITAS, id-28153496, afirmou em juízo que: “(...)
não parou de esfaquear a vítima por intervenção de José Constâncio; não sabe dizer por que parou de esfaquear a vítima; não sabe dizer se falou para a filha que iria matar a mãe dela; o acusado fugiu após os fatos; nunca tinha agredido a vítima antes dos fatos; não sabe dizer o motivo pelo qual agrediu a vítima; (...).”

A materialidade do delito, por sua vez, se encontra demonstrada diante do auto de exame de corpo de delito, id-74705620.

Importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Diante de tais considerações,
co
mpete ao conselho de sentença dirimir eventuais dúvidas acerca da existência ou não
da qualificadora prevista no inciso III do § 2° do art. 121, do Código Penal.

A
nte o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/10/2025